Tribunal: CARF
Processo: 17883.000240/2006-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17883.000240/2006-12
ACÓRDÃO
2402-013.401 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JANE RAMOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2002
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL – ADA. PRESCINBILIDADE. EMISSÃO POSTERIOR AO PRAZO DE
SEIS MESES DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À
ANÁLISE.
O Ato Declaratório Ambiental – ADA possui natureza meramente
declaratória,
não
constituindo
requisito
indispensável
para
o
reconhecimento das áreas ecologicamente protegidas para fins de
apuração do ITR. Assim irrelevante a alegação de intempestividade do ADA,
ainda que expedido em período posterior a seis meses da entrega da
declaração, porquanto tal circunstância não restringe nem impede a
análise da efetiva caracterização da Área de Preservação Permanente –
APP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.401 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000240/2006-12
2
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal por meio do qual foi constituído crédito tributário
relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), referente ao exercício de 2002, do
imóvel rural denominado “Fazenda Rio da Prata”. A autuação decorreu da glosa da Área de
Preservação Permanente (APP).
Para melhor elucidação da controvérsia, reproduz-se abaixo tabela comparativa
contendo as áreas declaradas pelo contribuinte e aquelas consideradas pela d. Fiscalização, bem
como os respectivos valores do Valor da Terra Nua (VTN) utilizados para fins de constituição do
crédito tributário.
Distribuição da Área do Imóvel Rural (ha)

Declarado
Apurado
01. Área Total do
Imóvel
687,2
687,2
02.
Área
de
Preservação
Permanente
530,0
0,0
03. Área de Utilização
Permanente
0,0
0,0
04. Área Tributável (01
– 02 – 03)
157,2
687,2
05. Área Ocupada com
Benfeitoras
15,0
15,0
06. Área Aproveitável
(04 – 05)
142,2
672,2
Pois bem. No que concerne à área glosada (APP), com impacto direto na área
passível de tributação, a d. Fiscalização deixou de considerá-la sob o fundamento de que o
Recorrente, no curso do procedimento fiscal, não teria comprovada a respectiva área mediante (i)
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.401 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000240/2006-12
3
laudo técnico, ato do Poder Público, Certidão do Ibama ou de outro órgão público ligado à
preservação florestal, e (iii) apresentado cópia do Ato Declaratório Ambiental – ADA.
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou Impugnação apresentado o Ato
Declaratório Ambiental – ADA, comprovando a Área de Preservação Permanente – APP declarada
(fls. 46). Apresentou, ainda, recibo do pagamento do ITR/2002, Mapa da Área da Fazenda, Carta
do Instituto Estadual de Floresta – IRF, em que requereu a emissão de parecer técnico
comprovando a área de Preservação Permanente, foto aérea do imóvel, declaração de engenheiro
atestando a referida área de preservação.
Remetidos os autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ,
foi proferido o Acórdão no 11-25.007 julgando improcedente a Impugnação, sob o entendimento
de que o ADA deveria ter prazo de seis meses a partir da entrega da DITR de 2002.
Em decorrência da manutenção do lançamento fiscal, interpôs a Recorrente o
competente Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade; dele, pois, conheço e passo à sua análise.
O presente Recurso Voluntário restringe-se à análise da glosa da Área de
Preservação Permanente – APP, declarada pela Recorrente em sua DITR de 2002, a qual, embora
tenha sido comprovada, inclusive, por meio de Ato Declaratório Ambiental – ADA, deixou de ser
acolhida pelo acórdão recorrido, sob a alegação de que referido ato teria sido expedido em prazo
superior a seis meses da mencionada declaração.
Pois bem, sem muito me estender, entendo que assiste razão à Recorrente.
Especificamente quanto ao Ato Declaratório Ambiental – ADA, conforme
entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça1, já reconhecido, inclusive, pela própria
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016, é
prescindível a apresentação do referido ato declaratório para fins do direito à exclusão da
tributação da área de Preservação Permanente.
Cite-se, a propósito, trecho do Parecer PGFN/CRJ, vinculante a este Conselho,
conforme imposição regimental (art. 98, inciso II, alínea “c, do RICARF):
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente

1 AgRg no 1.429.841, REsp 1668718 dentre inúmeros outros.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.401 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000240/2006-12
4
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e
REsp no 587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de
reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro
de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.”
Pois bem. Se é prescindível a apresentação do ADA para a comprovação da Área de
Preservação Permanente, maior impropriedade seria manter a glosa em razão da apresentação de
tal documento, sob o fundamento de que sua expedição ocorreu em período posterior a seis
meses da entrega da declaração do ITR.
Noutros termos, o Ato Declaratório Ambiental – ADA possui natureza meramente
declaratória, não constituindo requisito indispensável para o reconhecimento das áreas
ecologicamente protegidas para fins de apuração do ITR. Assim irrelevante a alegação de
intempestividade do ADA, ainda que expedido em período posterior a seis meses da entrega da
declaração, porquanto tal circunstância não restringe nem impede a análise da efetiva
caracterização da Área de Preservação Permanente – APP
Não bastasse a apresentação do ADA, a Recorrente apresentou, ainda, parecer
técnico emitido pela Fundação Instituto Estadual de Florestas – IEF, atestando que o imóvel rural
denominado Fazenda Rio da Prata é constituído em 75% de Área de Preservação Permanente –
APP, correspondente à metragem declarada.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, para
afastar a glosa da Área de Preservação Permanente – APP declarada pela Recorrente,
reconhecendo-se o direito à exclusão da referida área da base de cálculo do ITR, nos termos da
fundamentação.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 178
DF CARF MF
Original